Tribunal: TJES
Processo: 0010916-91.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010916-91.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: ALEXANDRE BACHOUR CORSINI DE JESUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. e Viverbem Corretora Ltda. contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, em ação de repetição de indébito c/c perdas e danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos de Alexandre Bachour Corsini de Jesus, condenando as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, mas afastando a devolução da comissão de corretagem e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve atraso contratual na entrega do imóvel, considerando o prazo estabelecido no contrato e a expedição do “Habite-se”;
(ii) estabelecer se é devida a indenização por lucros cessantes em razão da mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cessão de deireitos acostado aos autos pelas apelantes, em sua cláusula décima, alínea “a”, fixa a conclusão da obra para outubro de 2016, circunstância que corrobora a tese autoral de mora na entrega do empreendimento, a despeito da expedição do Habite-se.

O prazo de tolerância contratual de 180 dias, a contar de 31/07/2016, foi ultrapassado sem a efetiva entrega do imóvel, afastando a tese de inadimplência do autor e configurando a mora das apelantes.

Nos termos do Tema Repetitivo n. 996 do STJ, o atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador, justificando a indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal calculado sobre 0,5% do valor do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
VIVERBEM CORRETORA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de
ação de repetição de indébito c/c perdas e danos materiais e morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ALEXANDRE BACHOUR CORSINI DE JESUS
, condenando as apelantes ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da unidade imobiliária, afastando, contudo, a devolução da comissão de corretagem e a indenização por danos morais.

Em suas razões, as apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
não houve atraso na entrega do imóvel, pois o "Habite-se" foi expedido dentro do prazo contratual;
(ii)
a posse da unidade não foi concedida ao apelado em razão de sua inadimplência, visto que a transferência do imóvel para terceira pessoa somente ocorreu em 28/09/2016, após a quitação do saldo devedor;
(iii)
a indenização por lucros cessantes é indevida, pois o atraso não restou caracterizado; e
(iv)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao valorar equivocadamente o conjunto probatório.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

A controvérsia central cinge-se à ocorrência de mora contratual quanto à entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, e à consequente obrigação de indenizar pelos lucros cessantes suportados pelo apelado.

A alegação recursal de que a expedição do “Habite-se”, em abril de 2016, representaria a conclusão da obrigação contratual não subsiste diante da prova documental decisiva apresentada pelas próprias apelantes: o contrato de cessão de direitos firmado entre o apelado e terceiro, subscrito pela
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
na qualidade de interveniente anuente, que, em sua cláusula décima, alínea “a”, estabelece o prazo para conclusão da obra como sendo “outubro de 2016” (fls. 114).

Embora a expedição do “Habite-se” em abril de 2016 (fls. 98), a expressa menção no contrato de fls. 114, em data posterior, no sentido de que o empreendimento seria entregue apenas em “outubro de 2016”, corrobora a tese autoral de que, até aquela data, o imóvel não estaria em condições de entrega aos promitentes-compradores.

Daí porque desprovida de fundamento encontra-se a tese de inadimplência contratual do apelado, uma vez que, superado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 31/07/2016, sem a efetiva entrega do empreendimento, não há que se falar em mora do apelado em momento anterior à cessão dos direitos do imóvel.

No que concerne à condenação por lucros cessantes, a sentença ajusta-se perfeitamente à jurisprudência consolidada do C. STJ no Tema Repetitivo n. 996, conforme ilustram os seguintes julgados,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
2. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável. Contudo, é cabível a condenação nessa verba no caso de atraso excessivo na entrega da unidade imobiliária. [...]. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.357.325/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS VENDEDORAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DANO MATERIAL PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. RECURSO REPETITIVO. TEMA 996/STJ. DANO MORAL. LONGO PERÍODO DE ATRASO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada em sede de recurso repetitivo, Tema 996/STJ, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). [...]. (AgInt no AREsp n. 2.647.948/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Assim, o atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo, sendo adequada a indenização fixada em
0,5% do valor do imóvel ao mês
,
no período de 31/07/2016 a 28/09/2016
, alinha-se ao padrão estabelecido pelo E. TJES em casos análogos. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. LEGALIDADE DA PRORROGAÇÃO EM 180 DIAS. Descumprimento do prazo de tolerância. ATRASO INJUSTIFICADO. Restituição dos valores. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. LUCROS CESSANTES. Correção monetária. Juros de mora. Termo inicial. RECURSO desprovido. 1) Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. Precedentes do TJES. 2) O prazo de tolerância deve ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que determinaram a utilização dele pela construtora. Precedentes do TJES. 3) O prazo de 180 dias, geralmente adotado nessa espécie de contrato, é mais do que suficiente para possibilitar a resolução dos contratempos que emperram o regular andamento do empreendimento imobiliário, de modo que desponta abusiva a imputação de novos fatos a título de caso fortuito ou motivo de força maior. Nesse contexto, evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, resta configurada a mora da apelante e o dever de ressarcimento dos valores vertidos mensalmente pelo consumidor. 4) Na hipótese em que a pretensão do comprador é a rescisão do contrato, como na presente, os lucros cessantes ou danos emergentes são devidos pela promitente vendedora desde o término do prazo de tolerância contratual até o momento em que proferida sentença encerrando a relação contratual. Precedentes do STJ.
5) A indenização por lucros cessantes é devida apenas no período que ultrapasse os 180 (cento e oitenta) dias de atraso previstos na cláusula de tolerância, devendo o aluguel indenizatório ser fixado em 0,5 % do valor atualizado do imóvel, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
6) A retenção de percentual das parcelas pagas somente é permitida nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador. 7) O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso. Precedentes do STJ. 8) Incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora. Precedentes do STJ. 9) Recurso desprovido. 10) Honorários advocatícios recursais fixados em 2% do valor da condenação. (TJES - Apelação Cível nº 0034452-38.2018.8.08.0024; Relator: José Augusto Farias de Souza; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 08.02.2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos ao apelado de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)